Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: . O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação (CPC, art. 240) – e não a data da sentença. Anota-se que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus, nem violação ao princípio dispositivo.

Apelação parcialmente provida.

(TJSP; Apelação Cível 1002510-95.2019.8.26.0068; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais.

responsabilidade da ré reconhecida. afastada a alegação de ilegitimidade de parte.
A ré é parte legítima para figurar no processo, a despeito do acordo de cooperação denominado "codeshare". O acordo é feito entre transportadoras parceiras, para favorecerem ambas a obterem maiores lucros. Se operam em conjunto,

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais.

responsabilidade da ré reconhecida. afastada a alegação de ilegitimidade de parte.
A ré é parte legítima para figurar no processo, a despeito do acordo de cooperação denominado "codeshare". O acordo é feito entre transportadoras parceiras, para favorecerem ambas a obterem maiores lucros. Se operam em conjunto, possuem a responsabilidade pelo risco da atividade.

aplicabilidade do código de defesa do consumidor.
É sabido que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem nas hipóteses de indenizações por danos materiais que sobrevierem na execução do contrato de transporte internacional de passageiro, o que não é a hipótese dos autos, que versa sobre danos morais experimentados por atraso de voo.

Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada.
O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava. Houve atraso de voo superior a oito horas. A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Problemas mecânicos apresentados na aeronave não podem ser considerados fato imprevisível, tanto que, por motivo de segurança de voo, devem ser rigorosos os cuidados com sua manutenção, especialmente das aeronaves.

Montante da reparação dos danos morais que comporta redução.
Houve atraso de voo por prazo superior a oito horas e, embora a ré tenha fornecido hospedagem, a narrativa dos fatos evidencia que o autor perdeu uma noite de sono para garantir a sua decolagem no primeiro horário da manhã. No mais, não se observa outra peculiaridade do caso concreto que justificasse danos morais elevados. Nessa toada, o valor da indenização fixado na r. sentença (R$10.000,00), mostra-se exacerbado, porque a reparação deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva. A fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o valor atribuído ao dano moral será reduzido para R$ 5.000,00.

consectários. atualização monetária e juros de mora.
O novo valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a data de publicação. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação (CPC, art. 240) – e não a data da sentença. Anota-se que os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus, nem violação ao princípio dispositivo.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
Registro: 2021.0000033081
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002510-95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, é apelado MICHEL
OTÁVIO FERREIRA DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
Voto no 26.078
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068
Foro de Barueri / 2a Vara Cível
Juiz(a): Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Apelante(s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Apelado(a)(s): Michel Otávio Ferreira de Deus
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. AFASTADA A
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE.
A ré é parte legítima para figurar no processo, a despeito do
acordo de cooperação denominado “codeshare”. O acordo é
feito entre transportadoras parceiras, para favorecerem ambas a
obterem maiores lucros. Se operam em conjunto, possuem a
responsabilidade pelo risco da atividade.
APLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
É sabido que as Convenções de Varsóvia e de Montreal
prevalecem nas hipóteses de indenizações por danos materiais
que sobrevierem na execução do contrato de transporte
internacional de passageiro, o que não é a hipótese dos autos,
que versa sobre danos morais experimentados por atraso de
voo.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
AÉREO CARACTERIZADA.
O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se
esperava. Houve atraso de voo superior a oito horas. A
responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré
somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a
ocorrência de caso fortuito ou força maior. Problemas
mecânicos
apresentados
na
aeronave
não
podem
ser
considerados fato imprevisível, tanto que, por motivo de
segurança de voo, devem ser rigorosos os cuidados com sua
manutenção, especialmente das aeronaves.
MONTANTE DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE
COMPORTA REDUÇÃO.
Houve atraso de voo por prazo superior a oito horas e, embora
a ré tenha fornecido hospedagem, a narrativa dos fatos
evidencia que o autor perdeu uma noite de sono para garantir a
sua decolagem no primeiro horário da manhã. No mais, não se
observa outra peculiaridade do caso concreto que justificasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
danos morais elevados. Nessa toada, o valor da indenização
fixado na r. sentença (R$10.000,00), mostra-se exacerbado,
porque a reparação deve ser estabelecida em importância que,
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não deve
ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva. A fim de
atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter
profilático e pedagógico da medida, o valor atribuído ao dano
moral será reduzido para R$ 5.000,00.
CONSECTÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA.
O novo valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de
atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia
Corte, desde a data de publicação. O termo inicial da incidência
dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil
contratual, é a data da citação (CPC, art. 240) e não a data da
sentença. Anota-se que os juros de mora constituem matéria de
ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem
como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não
configura reformatio in pejus, nem violação ao princípio
dispositivo.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 72/76), que julgou procedente o pedido formulado por Michel
Otávio Ferreira de Deus na ação de indenização por danos morais ajuizada
contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
O autor narra na inicial que celebrou com a ré um contrato de
transporte aéreo internacional de passageiro, dela adquirindo bilhetes de
viagem de Paris (FRA) para Curitiba (BR), com conexão em Campinas. O voo
de regresso, inicialmente marcado para o dia 09 de outubro de 2018, às
10h15 horas, atrasou para manutenção não programada na aeronave. Houve
sua remarcação da decolagem para 17h30 horas. A ré não forneceu
assistência e o atraso acarretou perda de conexão aérea em Campinas,
chegando nesse local no período noturno 21h30. Teve que se hospedar em
Campinas, todavia, sem tempo para descansar, já que foi para o hotel na
madrugada e teve que acordar também na madrugada para conseguir
decolar no voo das 7h25m de Campinas, com destino à Curitiba, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
chegou no dia 10 de outubro de 2018, às 8h30.
Em contestação, a ré alega ser parte ilegítima para figurar no
processo, eis que o atraso do voo foi provocado por outra Companhia
Aérea, a Eigle Azur. Argumenta que o autor recebeu assistência, com
fornecimento de alimentação e hospedagem. Diz que inexiste nexo de
causalidade entre o comportamento da ré e o atraso de voo provocado por
outra companhia aérea. Sustenta que inexiste dano moral indenizável.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
A nobre magistrada a quo prolatou a r. sentença ora guerreada.
Fundamentada na comprovação do atraso de voo e na responsabilidade da
ré pelos danos morais provocados no autor julgou “PROCEDENTE o
pedido inicial e CONDENO a requerida, a pagar ao requerente a
importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais,
devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros de 12% ao ano, desde a prolação da sentença. Assim,
ponho fim ao processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré, ainda, no pagamento
das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de
Processo Civil.”.
Inconformada, a ré apela (fls. 78 e seguintes). Alega, em suma,
que: (a) a Apelante AZUL, com fulcro no artigo 14, § 3o, II do Código de
Defesa do Consumidor encontra-se isenta do dever de qualquer reparação,
visto que os bilhetes aéreos foram adquiridos pelo Apelado em voo no
sistema “codeshare” com a AIGLE ZUR; (b) o transporte aéreo
internacional é regido pelas Convenções Internacionais ratificadas pelo
Brasil, dentre estas, a Convenção de Montreal, celebrada em Maio de 1999,
que modernizou as normas da Convenção de Varsóvia; (c) o autor não
experimentou dano moral; (d) o quantum indenizatório estabelecido pelo
juízo “a quo” enseja enriquecimento ilícito do Apelado; (e) o quantum
indenizatório desatendeu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pede pelo reconhecimento da ilegitimidade da apelante ou,
ainda, a improcedência da ação. Alternativamente, protesta pela redução do
valor de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
O apelado ofertou contrarrazões (pp. 97 e seguintes).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Da legitimidade ativa da ré
Os fatos descritos na petição inicial ocorreram durante a
execução do transporte aéreo internacional do autor, de Paris à Curitiba,
com conexão em Campinas.
A ré é parte legítima para figurar no processo, a despeito do
acordo de cooperação denominado “codeshare”.
O acordo é feito entre transportadoras parceiras, para
favorecerem ambas, por meio de oferecimento de vantagens aos
passageiros e serviços mútuos, que aumentam os lucros das empresas.
Houve uma coligação da ré para a execução do contrato e, se operam em
conjunto, possuem ambas a responsabilidade pelo risco da atividade.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
É sabido que as Convenções de Varsóvia e de Montreal
prevalecem nas hipóteses de indenizações por danos materiais que
sobrevierem na execução do contrato de transporte internacional de
passageiro, o que não é a hipótese dos autos, que versa sobre danos morais
experimentados por atraso de voo.
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS
INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC
a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ,
com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese
jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação
apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As
indenizações por danos morais decorrentes de extravio de
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação
prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar,
nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada
pelo CDC. 5. Recurso especial não provido”. (REsp 1842066/RS
STJ/T3 Rel. Des. Ministro MOURA RIBEIRO j. 09/06/2020).
Aos olhos dos consumidores (e segundo a legislação consumerista),
ambas as rés devem responder pelos danos advindos da falha na prestação
do serviço.
Da falha na prestação de serviço
O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se
esperava.
A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré
somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a ocorrência de
caso fortuito ou força maior. Falhas mecânicas apresentadas na aeronave
não podem ser consideradas fato imprevisível, tanto que, por motivo de
segurança de voo, devem ser rigorosos os cuidados com sua manutenção,
especialmente das aeronaves.
Ademais, mesmo se pudesse considerar caso fortuito o atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
do voo em razão de manutenção da aeronave, cuidar-se-ia de fortuito
interno, mas apenas o caso fortuito externo, desvinculado da prestação de
serviço, teria o condão de afastar o nexo causal e o dever de indenizar.
A decolagem do voo que partia de Paris atrasou por sete horas.
O autor perdeu sua conexão em Campinas, chegou tarde no local. A ré
forneceu hospedagem, todavia, e em razão do avançado horário noturno e
considerado o horário de saída no início da manhã, o autor teve sua noite
de descanso evidentemente prejudicada.
Com efeito, os incômodos, as atribulações, as expectativas
desfeitas de uma viagem prazerosa, o sentimento de impotência diante do
atraso do voo, os revezes, o estresse, extrapolam o mero dissabor do
cotidiano, não restando dúvida da existência do propalado dano moral.
A falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso do
voo sem justificativa, ficou bem caracterizada.
Resta apurar a existência e a extensão dos danos.
Da quantificação do dano moral
É cediço, outrossim, que o valor da reparação, no
ordenamento jurídico pátrio, não é tarifado, e os critérios de fixação são
propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-
se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins
indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar,
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa
presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta
a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento
indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa
fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir
o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j.
9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de
reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada
de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que
configure enriquecimento sem causa do autor.
Com base nesses critérios, deve-se atentar que houve atraso de
voo por prazo superior a oito horas. Ademais, e embora a ré tivesse
fornecido hospedagem, a narrativa dos fatos evidencia que o autor perdeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002510-95.2019.8.26.0068 - Comarca de Barueri
uma noite de sono para garantir a sua decolagem no primeiro horário da
manhã. No mais, não se observa outra peculiaridade do caso concreto que
justificasse danos morais elevados.
Nessa toada, o valor da indenização fixado na r. sentença
(R$10.000,00), mostra-se exacerbado, porque a reparação deve ser
estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e tampouco
inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49).
A fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao
caráter profilático e pedagógico da medida, o valor atribuído ao dano moral
será reduzido para R$ 5.000,00.
O novo valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de
atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a
data de publicação desta decisão, uma vez que houve alteração do quantum
(vide REsp. no 1.122.280/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. em 21/06/2016).
O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-
se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação (CPC, art. 240) e
não a data da sentença.
Anota-se que os juros de mora constituem matéria de ordem
pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a
modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in
pejus, nem violação ao princípio dispositivo. Nesse sentido: REsp. no
930.589/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. em 12/04/2016; e AgRg no AREsp. no
741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 19/11/2015.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
para reduzir o montante da reparação, de R$10.000,00 para R$5.000,00, com
determinação de fluência da atualização monetária a partir da data de
publicação desta decisão. Não há falar em arbitramento dos honorários
para a fase recursal, à luz do princípio da causalidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.